Tribunal: TJMT
Processo: 1017131-74.2022.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017131-74.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDECI FLORIANO EWERTON CAMPOS - CPF: 614.272.543-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE [ ART. 180 “CAPUT” E 307 AMBOS DO CP) –

RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – RECEPTAÇÃO – APARELHO DE TELEFONE CELULAR EM PODER DO APELANTE – EVIDÊNCIAÇÃO – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – DELITO DE FALSA IDENTIDADE – CONDUTA TIPICA – PRECEDENTE STF (RE N.o 640.139) E SUMULA N.o 522 STJ –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. ”

1.Os
depoimentos firmes e coerentes em Juízo de policiais que afirmaram a pratica de receptação art. 180 caput
, do Código Penal).

2. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal” (Enunciado n. 8 do incidente de uniformização de jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT)

3. Por conseguinte, ao que pertine ao delito de crime de falsa identidade, capitulado no
artigo 307 do Código Penal
, é de natureza formal e consuma-se com a prática da conduta, independentemente de atingir o fim de agir.

4. O pedido de absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de falsa identidade não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

5. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade RE n. 640.139/DF, Ministro Dias Toffoli, DJe 14/10/2011. ” (Sic).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Valdeci Floriano Ewerton Campos contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal de Sinop/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por receptação

(art. 180,
caput
, do Código Penal) e falsa identidade (art. 307,
caput
do Código Penal) em concurso material, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 3 (três) meses de detenção no regime aberto e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo, substituída por duas restritivas de direitos a ser fixada pelo juízo da execução (ID 225748575).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória (ID 225748587).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 225748590).

Por fim, o a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Jorge da Costa Lana, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 232807671) sintetizando a seguinte ementa:

SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA: ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA AO ARGUMENTO QUE O APELANTE SERIA CADASTRADO EM BANCO DE DADOS DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL, SENDO IMPOSSÍVEL A CONSUMAÇÃO DO CRIME – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – CRIME FORMAL E DE AÇÃO LIVRE. LOGO, A SIMPLES ATRIBUIÇÃO VERBAL DA FALSA IDENTIDADE É SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO.
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por
Valdeci Floriano Ewerton.

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Assim, narra a denúncia,
in verbis
: (Id. 225748514).

1o FATO – Do crime de receptação.

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 28 de setembro de 2022, por volta de 19h33min, na residência particular localizada na Rua das Guazumas, no bairro Parques das Araras, nesta cidade de Sinop/MT, VALDECI FLORIANO EWERTON CAMPOS, com consciência e vontade, ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) aparelho celular da marca Redmi, cor azul, avaliado em R$ 1.590,00 (um mil quinhentos e noventa reais), conforme auto de avaliação de ID no 97208593, pertencente à vítima Vanilza dos Santos Zimermann.

2o FATO – Do crime de falsa identidade

Consta ainda que no dia 28 de setembro de 2022, na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, nesta cidade de Sinop/MT, VALDECI FLORIANO EWERTON CAMPOS, dotado de vontade e consciência do caráter ilícito de sua conduta, atribuiu para si falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio, consistente na sua não identificação junto aos demais órgãos de segurança pública, consoante boletim de ocorrência no 2022.269113.

Apurou-se nas investigações policiais que o investigado VALDECI FLORIANO EWERTON CAMPOS ocultou o bem acima descrito, que se tratava de produto de furto ocorrido no dia 25/09/2022 (B.O no 2022.264996 – ID no 97206616).

Ressai dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, a equipe de investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, a partir das informações do furto, logrou êxito em localizar e realizar a detenção do denunciado VALDECI FLORIANO EWERTON CAMPOS em posse do referido aparelho celular.

Conforme se infere do caderno investigado, o indiciado sabia da origem espúria do bem, uma vez que ocultou o bem produto de furto, sem possuir nota fiscal ou qualquer outro documento que comprove a propriedade do objeto.

Denota-se que, posteriormente, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o denunciado VALDECI FLORIANO EWERTON CAMPOS, visando ocultar sua verdadeira identidade, se identificou como sendo Luiz Floriano Ewerton Campos, conforme termo boletim de ocorrência no 2022.269113. Outrossim, denota-se do referido boletim de ocorrência que no reconhecimento facial feito pela polícia civil foi constatado que há dois cadastros para o acusado, sendo em nome de Valdeci Floriano Ewerton Campos e Tolentino Nicolau Ewerton Campos.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia VALDECI FLORIANO EWERTON CAMPOS como incurso nas disposições do art. 180, caput (1o FATO), art. 307, caput (2o FATO), na forma do art. 69, todos do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta à acusação (artigo 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, com observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenado.[...]”.

À Luz do noticiado, a materialidade do delito repousa no boletim de ocorrência n.o 2022.269113
(Id.
225754678)
, do termo de exibição e apreensão, do auto de prisão em flagrante (Id. 225754676 – fls. 01/02), auto de avaliação indireta dos objetos na posse do recorrente (Id. 225748506 – fls. 01/02). Além dos depoimentos dos policiais Civis, e das vítimas colhidas durante a instrução processual.

Quanto à autoria, verifica-se que o recorrente
Valdeci,
na fase inquisitorial, exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

“(...)
QUE O interrogado foi cientificado de todos os seus direitos constitucionais, informa que não possui advogado constituído, sua família tem ciência da sua prisão e permanência nesta unidade policial e referente ao crime que está sendo acusado, se reserva ao seu direito constitucional de permanecer calado; nada mais disse (...)"

Em sede policial, a vítima
Vanilza dos Santos Zimermann,
declarou

(....). Q
UE a declarante é proprietária da loja Noite de Gala; QUE no dia 25/09/2022 por volta das 10H00MN da manhã, a vizinha que mora nos fundos da loja entrou em contato para avisar que a loja estava com as portas abertas e alguns manequins estavam no chão caídos; QUE de imediato a declarante se dirigiu até sua loja e se deparou com a loja com as portas abertas, toda revirada, alguns manequins caídos e a gaveta de dinheiro jogada no chão; QUE em conversa com a vizinha que mora aos fundos da loja, ela disse que não viu movimentação nenhuma, só os seus cachorros que naquela madrugada estavam bem agitados; QUE na gaveta tinha cerca de R$ 350,00 que foram levados pelos indivíduos; QUE além do dinheiro, a declarante percebeu que
foram levados o celular da loja avaliado em R$ 1.590,00
e também o notebook avaliado em R$ 2.000,00; QUE os indivíduos levaram também cerca de 50 vestidos dando um prejuízo de aproximadamente R$ 10.000,00 ,20 cintos totalizando todos o valor de R$ 500,00, 05 bolsas de mão totalizando todos o valor de R$ 250,00 e 15 colares totalizando todos o valor de R$ 250,00; QUE segundo a declarante não tem câmeras de segurança na sua loja, porém alguns comércios que ficam em frente a loja possui mas somente um deles disponibilizou imagens das câmeras para a declarante; QUE as imagens foram encaminhados para a investigadora Marlene e também está em anexo nesse procedimento; QUE a declarante estimula aproximadamente um prejuízo de R$ 15.000,00 (...)” (
Id. 97206640).
(sic).

Neste diapasão, as testemunhas ouvidas declinaram a apreensão dos abjetos de ilícito anterior na posse do apelante, assim o depoimento do
policial

CLAUDEVAN
Alves dos Santos.

“(....)
Nesta data a equipe de policias da Delegacia de Roubos e Furtos através de investigações logrou êxito em localizar o aparelho com Imei 861770064824333 e número de série 37820/R2Q722356 que foi furtado da loja noite de gala na data do dia 25/09/2022 conforme BO 2022.264996. sendo conduzido o suspeito sem lesões até a Centrral de Flagrante.
Que no ato da confecção do flagrante o suspeito passou por três vezes o nome falso, que em consulta por reconhecimento facial via GEIA foi confirmado que o mesmo possui dois cadastros, como sendo Tolentino Nicolau Everton Campos e outro como Valdeci Floriano Ewerton Campos. (...)”
(Id. 97206619 e 97206620)
(sic).

Depoimento da policial Civil
Marlene Paulo da Assunção.

“(...). Declarou
QUE Nesta data a equipe de policias da Delegacia de Roubos e Furtos através de investigações logrou êxito em localizar o aparelho com Imei 861770064824333 e número de série 37820/R2Q722356 que foi furtado da loja noite de gala na data do dia 25/09/2022 conforme BO 2022.264996. Sendo conduzido o suspeito sem lesões até a Central de Flagrante. Que no ato da confecção do flagrante o suspeito passou por três vezes o nome falso, que em consulta por reconhecimento facial via GEIA foi confirmado que o mesmo possui dois cadastros, como sendo Tolentino Nicolau Everton Campos e outro como Valdeci Floriano Ewerton Campos; nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 20:15 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pela testemunha e por mim, escrivão (ã), que o digitei. (...)”. (Sic).

Em Juízo
as testemunhas (Policiais) Marlene Paulo da Assunção e Caldeavam Alves dos Santos, ratificam as declarações prestadas durante as investigações:

“(...)
Testemunha:
esse caso era de uma vítima que tinha uma loja de roupa e aí entraram na loja dele e... como é dividido por dias né, de investigadores, então esse dia era o meu dia de trabalho né, meu e do investigador Anderson. Ai nos fomos na loja dele, a loja dele não tinha câmera que possibilitasse que nós conseguimos identificar, mas levaram o aparelho celular dele e o aparelho celular dele, a vítima mesmo ela conseguia manter tipo um rastreio desse aparelho, por ela, não pela polícia civil. Ai o que acontece, estava dando a localização sempre ali nas mediações do parque florestal. O parque florestal é bem conhecido pelos “amigos do alheios” como a gente diz, eles levam la pra dentro desse parque objetos de roubo, de furto. Então como nós já sabíamos mais ou menos desse modus operandi, nós começamos a andar por ali e ai nós entramos num devido lugar daquele lá e encontramos os vestidos. Encontramos várias peças, vestidos, cintos, nada do aparelho mas encontramos por ali. Ai conversando com a vítima, a vítima veio reconheceu esses pertences como sendo dele e ai ele falou ‘olha, esse aparelho ta por ali’, e nós continuamos, terminamos o dia fizemos boletim de ocorrência. A noite, nos tivemos uma denúncia de droga e ai eu fui com mais dois colegas, que ai já não era o meu parceiro ne, porque ele não podia e ai nos fomos. Quando foi por volta, sei lá, não me lembro, umas seis e meia sete horas da noite, a vítima me contatou porque eu dei meu número pessoal pra ele, porque ele ficou tão desesperado, a gente não costuma fazer isso, não é correto, porque as vezes a vítima ela fica tão transtornada que ela te liga de cinco em cinco minutos. Mas como eu sabia que esse celular dele a possibilidade de conseguirmos da um flagrante seria grande eu passei. Ai ele me ligou, nós estávamos em outra ocorrência, ai ele falou ‘investigadora, o meu aparelho ta dando em tal lugar’, só que quando nós passamos em frente era um bairro que tinha várias casas e aí eu peguei perguntei pra ele se o aparelho dele, tem acesso ao aparelho que você coloca quando ele é furtado, você coloca um sinal sonoro, e o dele tinha.
E nós passamos em frente uma casa que tinha, acho que tinha umas três pessoas e mais a dona da casa, uma casa assim bem humilde digamos assim, pra não dizer bagunçada de aglomeração de pessoas, e nós chegamos, os meninos sentados ali na frente, nós perguntamos.
Aí esse rapaz que deu o nome falso, acho que ele falou que era Tolentino,
alguma coisa nesse sentido, eu não me recordo muito bem, ele tava com aparelho celular em mãos que era muito parecido com o da vítima
, e nisso eu peguei
o aparelho da vítima, o aparelho que ele tava monitorando e ele ficou umas quadra longe e ele me deu o aparelho dele.
E ai eu conversando, os meninos conversando
eu acionei o aparelho e o aparelho dele deu som sonoro que tava com o celular na mão do Tolentino
. Nós podemos afirmar que ele que entrou na loja? Não. Há possibilidade é muito grande? Muito grande. Só que não tinha nada que colocasse ele na cena do crime, apesar do celular. Então o que que aconteceu, foi só a receptação, mas nós sabíamos que ele poderia ter participação pelo fato de ter... naquela semana aconteceu algumas outras coisas e que as vítimas dava informação de que era o porte físico dele, mas não tinha nada que pudéssemos fazer até ali.
Então foi isso, fizemos perguntamos pra ele,
ele deu o nome falso
, porque na cabeça dele talvez ele acreditasse que nós tínhamos o nome sei la de quem estava com o aparelho.
E nós temos uma ferramenta muito boa, produzida pela PJC que é o GEIA, e no GEIA nós temos um sistema chamado reconhecimento facial, na hora que eu fiz o reconhecimento facial dele, aí apareceu o nome certo dele ai eu perguntei novamente, aí ele falou, ‘não, meu nome é Tolentino’
, eu falei então beleza ai virei o aparelho e falei bem assim ‘esse então não é você?’, ele ‘ah, não senhora é eu sim’ tal.
Conclusão,
estava com o aparelho que tinha sido furtado da loja
e deu nome falso
. Minha vontade era que fosse ele que tivesse levado as roupas, mas não posso afirmar que tenha sido ele.

(...)

Promotor:
Ele chegou a apresentar alguma versão, alguma origem lícita para o aparelho celular que ele portava?
Testemunha:

Ele falou que ele tinha comprado o aparelho de um... trocado o aparelho por droga né, uns menino ali que pela rua ali que realmente tem bastante. Ai ele falou que tinha pego o aparelho por droga
, mas ele ficou bem nervoso, ele ficou bem nervoso assim então eu acredito que possa ter sido ele participado ou saber realmente da onde vinha o celular. (...)
Defesa:
O aparelho, conforme a senhora falou, começou a fazer barulho, estava dentro da casa que a senhora mencionou?
Testemunha:
Eles estavam na frente da casa, e eles mexendo em aparelho celulares, e ai quando nós fizemos o acionamento esse aparelho tocou, inclusive os outros aparelhos que estavam lá, eles também falaram pra nós que eles tinham comprado de maneira ilícita. Mas assim, não conduzimos o restante, nem os aparelhos porque também não tinha denúncia, não tinha muito o que fazer ali. Mas eles mesmos afirmaram que todos os aparelhos eram de origem ilícita, inclusive a casa da senhora também era uma casa meio duvidosa.
Defesa:
Certo. Então o acusado estava na frente da casa?
Testemunha:
Eles estavam sentados ali tudo na frente, ai quando nos chegamos é... é uma casa assim não da nem pra dizer se e um terreno ou se é uma casa, porque é tudo meio misturado, não tem muro não tem cerca, então assim parecia um comércio, muito aleatório o espaço ali. Mas não correram ne nada. Então assim, ficou na frente e depois nos viemos com eles, a senhora inclusive falou que não tinha nada com isso, poderíamos entrar ficamos ali do lado ali da casa dela.
Defesa:
Certo. Ele sequer morava na casa então?
Testemunha:
Não. Não. A senhora comentou com a gente que ele só passava lá. Mas lá o ponto de parada assim. (...)”

(IPC Marlene Paulo da Assunção)
- destaquei

“(...)
Testemunha:
A colega recebeu a informação ne que ele estava com esses objetos ne que havia furtado né... e tinha identificação e o local. Com isso, deslocamos até o local né e ai realizamos a prisão desse rapaz juntamente com esses objetos. Já é um velho conhecido nosso né, ele já vinha praticando bastante furto na cidade e roubo ne e ai como era investigação de uma outra colega né, acabamos indo em apoio porque a princípio era um rapaz que se dizia... que era um suspeito vamos dizer assim de alta periculosidade. Nos furto e no roubo algumas vítima relatou pra nos ele sempre estava armado.
Promotor:
E nesse caso em específico aqui, Claudevan, o senhor se recorda como foi feita a prisão? O que foi localizado com ele?
Testemunha:

Olha, acho que foi um celular
,
eu não me recordo assim totalmente doutor, porque faz um tempinho né... aí como era investigação da colega, ai ficou mais a par dessa situação ela.
Promotor:
Quem seria a colega, Claudevan?
Testemunha:
A Marlene, investigadora de polícia.

(...)
Promotor:
O senhor se recorda se ele deu alguma explicação sobre a origem desse aparelho celular?
Testemunha:
É, eu me recordo que ele falou que tinha comprado, o valor eu não me recordo agora. (...)
Defesa:

Ele chegou a mencionar onde comprou? De quem teria comprado? Testemunha: Então, como eu falei né, doutor.. ele só falou pra nós que havia comprado
. Quem teve uma entrevista mais detalhada com ele foi a colega, como eu falei eu fui só pra dar o apoio na apreensão e a investigação era dela e do outro colega, como o colega o parceiro dela não estava na delegacia ela pediu o meu apoio pra fazer essa apreensão desse aparelho celular.
Defesa:
Ele não tentou se evadir, não?
Testemunha:
Não, no momento não. (...)”
(
IPC Claudevan Alves dos Santos)
- destaquei (sic).

Com efeito, vê-se que os os testemunhos dos policiais Civis são coerentes e harmônicos com o conjunto probatório produzidos nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 8, do incidente de uniformização de Jurisprudência 10.1532/2015, da turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem “ meio de prova idônea a respaldar a cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ – AgRg no AREsp n.o 597972/DF- Relator: Ministro Nefi Cordeiro – 25.10.2016).

Vê- se que palavra dos policiais,
in casu,
ressoa de considerável valia na elucidação dos fatos, notadamente quando a defesa não demonstra seu descrédito ou algo que a coloque em suspeição.

À luz
do noticiado,
importante salientar que no crime de receptação o elemento anímico do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, de sorte que a jurisprudência tem perfilhado o entendimento no sentido de que a apreensão do bem subtraído em poder do agente ocasiona a presunção de sua responsabilidade, cabendo a ele justificar a sua posse, ônus que não se desincumbiu, em especial porque não declinou qualquer substrato apto a conferir a tese alegada.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou:

“[...]A apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse. ” (TJMT. Apelação Criminal 98673/2011. Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. Pedro Sakamoto. Data do Julgamento: 30/10/2012).

Neste sentido a jurisprudência:

“[...] ‘Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório,
são elementos de prova válidos para fundamentar o édito condenatório, mormente quando se apresentam seguros, uníssonos e estão em perfeita harmonia com os demais subsídios probatórios
, sendo que a negativa isolada do agente não se afigura suficiente para macular a presunção de veracidade a eles inerente’ (
TJMT, AP no 25351/2012) [...]” [TJMT, Ap. 76435/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2017, publicado no DJE 12/09/2017
].

Destarte, não há que se falar a absolvição do réu nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, como requer a defesa.

Avançando no tema, acerca do pleito subsidiário, a defesa pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória nos delitos dos artigos 180
caput,
do Código Penal) e art. 307
, caput
do Código Penal) falsa identidade, contudo, sem razão o recorrente.

No delito de receptação, veja-se a lição de Miguel Reale Júnior, pertinentes às circunstâncias do caso concreto:

"[...] se há exigência da plena certeza da origem ilícita da "res", não bastando meras suspeitas, esta certeza só é possível ser captada por via do conjunto de circunstâncias pessoais e fáticas, que uma vez somadas importam em concluir o efetivo conhecimento da providência da coisa adquirida ou recebida (Elemento Subjetivo do Crime de Receptação Dolosa. In: Direito Penal como crítica da pena. Estudos em homenagem a Juarez Tavares por seu 70o Aniversário em 2 de setembro de 2012. São Paulo: Marcial Pons, p. 539).

DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE (art. 307, CP):

Em que pesa a existência do crime está comprovada através do auto de prisão em flagrante, como os depoimentos que foram colhidos judicialmente quanto em sede extrajudicial.

Passo a narrar autoria delitiva do crime de falsa identidade, em que pesa contra o recorrente.

No que se refere à autoria, o réu na fase investigativa

(...) permaneceu em silêncio e, em sede judicial não foi ouvido posto que devidamente intimado, não compareceu ou justificou sua ausência.

Em sede policial, as testemunhas
IPC Marlene Paulo da Assunção e IPC Claudevan Alves dos Santos
, investigadores da polícia civil,

(...) narraram, em síntese que:
“(...)
no ato da confecção do flagrante o suspeito passou por três vezes o nome falso
, que em consulta por reconhecimento facial via GEIA foi confirmado que o mesmo possui dois cadastros, como sendo Tolentino Nicolau Everton Campos e outro como Valdeci Floriano Ewerton Campos. (...)”
(Id. 97206619 e 97206620) (sic).

De modo, em sede Judicial os policiais declaram que o réu atribuiu falsa identidade no momento em que foi abordado, com intuito de ocultar maus antecedentes.

“(...)
E nós passamos em frente uma casa que tinha, acho que tinha umas três pessoas e mais a dona da casa, uma casa assim bem humilde digamos assim, para não dizer bagunçada de aglomeração de pessoas, e nós chegamos, os meninos sentados ali na frente, nós perguntamos.
Aí esse rapaz que deu o nome falso, acho que ele falou que era Tolentino, alguma coisa nesse sentido
, eu não me recordo muito bem, ele estava com aparelho celular em mãos que era muito parecido com o da vítima.

(...) então foi isso, fizemos perguntamos para ele
, ele deu o nome falso
, porque na cabeça dele talvez ele acreditasse que nós tínhamos o nome sei la de quem estava com o aparelho. E nós temos uma ferramenta muito boa, produzida pela PJC que é o GEIA, e no GEIA nós temos um sistema chamado reconhecimento facial, na hora que eu fiz o reconhecimento facial dele, aí apareceu o nome certo dele ai
eu perguntei novamente, aí ele falou, ‘não, meu nome é Tolentino’
, eu falei então beleza ai virei o aparelho e falei bem assim ‘esse então não é você? ’, ele ‘ah, não senhora é eu sim’ tal.
Conclusão, estava com o aparelho que tinha sido furtado da loja e deu nome falso.
(...)

Promotor
: Marlene, até consta da denúncia aqui especificamente em relação a esse possível crime se atribuíram a falsa identidade de essa pessoa que a senhora mencionou, seria o VALDECIR, o denunciado o nome correto dele? Valdecir Floriano.
Testemunha
: Certo.
Promotor
:
E até consta aqui o que ele mencionou para a senhora que se chamaria Tolentino Nicolau Everton Campos, esse seria o nome?

Testemunha
:
Isso
.
Promotor
: Esse nome constava também nos registros também da polícia? Chegou a encontrar alguém?
Testemunha
: Não. Nessa situação aí não. Somente o dele com as tatuagens, com fotos, fotografias, porque o GEIA é bem ele é bem amplo nesse quesito né. Porque as vezes só o reconhecimento facial a gente afirma pelo reconhecimento beleza, mas as tatuagens ajuda, mãe, tudo
. Então assim ele deu na data o nome da mãe correto, mas o nome dele errado
. Então assim, pelo fato do nervosismo e ele ter errado,
ele falava o nome dele e ele errava o nome dele, então impossível alguém errar o próprio nome
. Então,
perguntado uma vez ele deu esse nome de Tolentino e ele trocava o sobrenome, então na terceira vez que ele trocou eu peguei o reconhecimento facial
que a gente faz muito na delegacia, é muito difícil fazer na rua porque na rua você usa o seu aparelho pessoal, as vezes o sinal é muito ruim né, então não da pra você fazer, então você acaba trazendo a pessoa pra delegacia, conduz ela para a delegacia pra fazer a checagem do nome correto. Só que nessa ocasião deu certo, a gente conseguiu fazer isso através do aparelho celular pessoal.
Promotor
: Certo, consta aqui que ele teria se utilizado também do nome de Luiz Floriano Everton Campos, a senhora se recorda, ele sendo Valdecir se ele trocou só o prenome?
Testemunha
: Então, eu não me recordo do primeiro nome,
eu lembro que ele errava o nome dele foi isso que levantou suspeita.
Agora para mim deva ter sido o sobrenome, mas ele errou por três vezes ele errava o nome dele. (...)”
(IPC Marlene Paulo da Assunção)
– destaquei

“(...)
Promotor
: O senhor se recorda se o denunciado chegou a passar para a polícia algum nome falso? A se atribuir uma falsa identidade?
Testemunha
: Sim, isso aí eu estava no momento né, no momento ele tentou mentir o nome dele né, só que aí a colega fez o reconhecimento facial dele e apareceu o nome dele certinho lá, no momento lá da prisão dele. (...)”

(IPC Claudevan Alves dos Santos) (...) (sic).

Diante das aprovas colidas nos autos, está devidamente comprovado que o apelante cometeu o crime do art. 307 do Código Penal

Por conseguinte, no que pertine ao delito de crime de falsa identidade, capitulado no artigo 307 do Código Penal, trata-se do delito de natureza formal e consuma-se com a prática da conduta, independentemente de atingir o fim de agir. Por esse motivo:

"O agente que apresenta nome falso à autoridade policial com o objetivo
de obter vantagem em proveito próprio configura o crime
de
falsa
identidade, previsto no
artigo 307 do Código Penal
" (TJSC,
Apelação Criminal n. 0007114-82.2017.8.24.0023, da Capital, Rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer, Quinta Câmara Criminal, j. 16-11-2017).

A propósito, colhe-se dos autos que a verdadeira identidade do apelante foi revelada no decorrer da ação penal, sendo, em ato continuo, submetido a perícia técnica sobrevindo em

04/10/2022 o laudo de confronto datiloscópico no.023/2022/GIDSNP-POLITEC (Id.225748528), seguido do prontuário civil fornecido pelo instituto de identificação,

aduzindo tratar-se em verdade da pessoa de VALDECI FLORIANO EWERTON CAMPOS,

oportunidade em que aditada a denúncia, desenvolvendo-se, por conseguinte, a regular marcha processual.

Nesse sentido, é o entendimento:

“ CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5o, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes. RE n. 640.139/DF, Ministro Dias Toffoli, DJe 14/10/2011. ” (Sic).

Ainda nesse sentido, tem-se a súmula 522 do STJ, in verbis:

“A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. (sic).”

Por todo o exposto, em consonância com parecer
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por
Valdeci Floriano Ewerton Campos, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025